Tribunal: TJBA
Processo: 8019643-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019643-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO CAVALCANTI DE MATTOS GOMES Advogado(s): JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DE EIRELI. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 430 DO STJ. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DESCABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO. PROVIMENTO. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) possui personalidade jurídica própria, com separação patrimonial entre a empresa e seu titular, salvo nos casos excepcionais de abuso da personalidade jurídica. 2. A responsabilidade tributária do sócio, prevista no art. 135, III, do CTN, exige a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação tributária. 3. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio de uma EIRELI, com base na presunção de confusão patrimonial, sem a devida apuração administrativa ou judicial, viola o princípio da legalidade. 4. Agravo de instrumento provido para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, mantendo-se a demanda apenas contra a pessoa jurídica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019643-50.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante THIAGO CAVALCANTI DE MATTOS GOMES, e, agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, assinado eletrônicamente. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça